Tribunal: TJES
Processo: 5003789-66.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003789-66.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAAD MARA FARONI MARIM e outros (2)
RECORRIDO: EUDES ANTONIO ALVARENGA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003789-66.2019.8.08.0030

Recorrente:
BANESTES SEGUROS SA

Recorrido(a):
EUDES ANTONIO ALVARENGA, SAAD MARA FARONI MARIM, JOCAIR JOSE MARIM

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de recurso em cumprimento de sentença, em que o recorrente apresentou embargos à execução, argumentando que já foi quitado o débito, atualizado com juros e correção monetária, segundo a taxa SELIC. No entanto, em sentença a
quo
foi considerada como devida a atualização segundo os índices indicados pela Corregedoria Geral do Estado do Espírito Santo, razão pela qual o recorrente ainda estaria com débito nos autos.

2. Em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juiz
a quo
, data maxima vênia, a sentença de primeiro grau merece reforma a respeito da taxa a ser aplicada para atualização do débito.

3. O art. 406 do CC, ao remeter à "taxa que estiver em vigor", expressa a opção do legislador em adotar uma taxa de juros variável, que poderá ser modificada de tempos em tempos, já que aplicável a vigente em cada momento dado.

4. Neste ponto, segundo o STJ, na ausência de convenção em sentido contrário, nas ações envolvendo responsabilidade contratual, a partir da vigência do Código Civil de 2002, a atualização da condenação deve ocorrer segundo a
variação da Taxa Selic.
(Nesse sentido, os precedentes: AgInt no REsp 1599906 / MT; AgRg no AREsp 572.243/PR; EDcl no REsp 922.462/SP; Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR; REsp 1403005/MG; REsp 1537922/DF; AgInt no REsp 1794823/RN).

5. Volvendo ao caso em análise, verifica-se que ao cálculo que embasou o cumprimento de sentença incidiram juros de mora, no percentual legal, e correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES. No entanto, para a
atualização do valor a ser pago deve-se aplicar a Taxa Selic
, que se revela insuscetível de cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação, conforme cálculo apresentado pelo embargante.

6. Somado a isto, a Corte Superior se manifestou ainda no sentido de que, no caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação (STJ. AgRg no AREsp 776698 / SP).

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de determinar que sobre o valor do débito deve incidir a
atualização segundo a Taxa Selic.
Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.